Tribunal: TJMT
Processo: 1000377-07.2020.8.11.0022
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000377-07.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO MAKOTO KIHARA YASUDA - CPF: 062.040.161-30 (APELANTE), KEVIN WILLER DIAS GARCIA - CPF: 059.984.291-17 (ADVOGADO), WILTON DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 061.174.971-80 (VÍTIMA), FLAVIO VIEIRA GONÇALVES (ASSISTENTE), FLAVIO VIEIRA GONCALVES - CPF: 877.763.241-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICAD
O
–
PRELIMINAR DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
DATIVOS

–

IN
ACOLHIMENTO
–

TEMA 984 STJ

–

QUANTUM
ADEQUADO –

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR
RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA –

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
INAPLICABILIDADE
–

RES FURTIVA
SUPERIOR A 10% DO
SALÁRIO-MÍNIMO

–

RECURSO
DES
PROVIDO
.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha assentado o entendimento no Tema 984, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, que as tabelas honoríficas da OAB apenas são referências, não se olvida dizer que as normativas orientam o Magistrado a considerá-la, a fim de se arbitrar valor justo, razoável e coerente com os parâmetros fixados pela categoria laborada.

A jurisprudência assentou "incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos" (STJ,
AgRg
no
REsp
1.729.387/MG), circunstância que afasta o requisito da mínima ofensividade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
de apelação criminal
tirado em face de decisão que
condenou

Gustavo
Makoto

Kihara

Yasuda
,
nas sanções do art. 1
55,
caput
, do Código Penal
,
à pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, a defesa requer preliminarmente a majoração dos honorários advocatícios
dativos para 10
URH’s
ou outro montante que entender proporcional.

No mérito,
busca a
absolvição
do réu
, nos termos do art. 386, III, do CPP,
sob o fundamento
de não constituir o fato infração penal, uma vez que não possui atipicidade material – princípio da insignificância
.

Manifestando-se em contrarrazões,
o
Parquet

pugna pelo desprovimento do recurs
o.
(I
d.

193080287
)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo parcial provimento do recurso interposto. (
I
d.
193480676
)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DATIVOS)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente
, como asseverado, a defesa requer preliminarmente a majoração dos honorários advocatícios
dativos para 10
URH’s
ou outro montante que entender proporcional.

Pois bem. A preliminar
não
merece acolhimento.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no Recurso Repetitivo no 1665033/SC – Tema 984, donde estabeleceu que apesar da Tabela elaborada pelos Conselhos Seccionais da OAB sirva como referência, não vincula o Magistrado no momento do arbitramento, que deverá considerar o labor despedido pelo advogado.

Vejamos trecho das teses fixadas no Tema 984,
in
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL. SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE. VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1o E 2o, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS. TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

16. Proposta a fixação das seguintes teses: 1a
) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
; 2a) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor; 3a) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB. 4a) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos
arts
96, I, e 125, § 1o, parte final, da Constituição da República.” (REsp n. 1.665.033/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/10/2019,
DJe
de 4/11/2019.)

Nesse contexto, o valor arbitrado dever
á
obedecer aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, conferindo dignidade ao exercício da advocacia, sem onerar os cofres públicos.

No caso, a sentença impugnada fixou a verba honorária em 06
URHs
,
considerando
a baixa complexidade do feito, bem como,
que o defensor

apresentou apenas 3 peças (resposta à acusação
, alegações finais, e razões da apelação
)
, e

ainda
que
se quer
participou
da audiência de instrução, entendo que a
quantia
fixada é
justa, compatível e razoável com

o trabalho por ele realizado.

Ainda, para
corroborar tal entendimento, veja decisão deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14, CAPUT, DA LEI N.o 10.826/2003 – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DO DEFENSOR DATIVO QUANTO AO VALOR DA VERBA HONORÁRIA – 1. PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA – RÉUS IDENTICAMENTE CONDENADOS À PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO – APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 109, INCISO V, DO CP – TRANSCURSO DE MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE AMBOS OS RÉUS – 2. ALMEJADA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA TABELA DA OAB/MT – REQUERIMENTO DE DOBRA DA VERBA HONORÁRIA POR SEREM DOIS OS RÉUS REPRESENTADOS – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS DA OAB – TEMA REPETITIVO 984 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE FORMA DOBRADA NÃO OBSTANTE A DEFESA TENHA SIDO EM FAVOR DE DOIS RÉUS – AUSÊNCIA DE INTERESSES CONFLITANTES E FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE TRABALHO DOBRADO PELO DEFENSOR DATIVO – MANTIDA A VERBA HONORÁRIA FIXADA EM PRIMEIRO GRAU – APELO DESPROVIDO.

1.Tendo por base a pena concretamente imposta, visto que a sentença condenatória transitou em julgado para a Acusação, verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto no inciso V do art. 109 do CP, a tornar imperiosa a pronúncia da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com a consequente extinção da punibilidade dos agentes.

2. Os honorários advocatícios do defensor dativo devem ser estabelecidos conforme apreciação equitativa do magistrado, que leva em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido do advogado para o exercício do mister.

2.1. Não se mostrando manifestamente irrisória a verba honorária fixada em primeiro grau, e considerando que “as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado” (STJ – Tema Repetitivo 984), bem assim, que os denunciados não possuíam interesses ou teses conflitantes entre si, o que possibilitou a apresentação de peças processuais únicas, tem-se que a retribuição já estabelecida afigura-se compatível com a dignidade do trabalho profissional advocatício, não comportando, pois, a almejada majoração.

(N.U 0000958-37.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023) (destaquei)

Posto isso,
rejeito

a preliminar.

VOTO

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
Consta dos inclusos autos do inquérito policial que no dia 17 de setembro de 2019, por volta das 12h:00, no estabelecimento comercial denominado“ Supermercado Boa Esperança” rua Dourados, bairro Centro, neste município e comarca de Pedra Petra/MT, o denunciado GUSTAVO MAKOTO KIHARAYASUDA, com evidente consciência da reprovabilidade de sua conduta, utilizando-se de habilidade especial (destreza), subtraiu para proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente em aparelho de telefone celular J& NEW, marca Samsung, cor preta pertencente a vítima Wilton de Oliveira Santos, conforme

Auto de Avaliação de fls. 11.
. [...]”

No mérito
,
o
inconformismo
consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna sua absolvição, nos termos do art. 386, III, do CPP, em razão de não constituir o fato infração penal, uma vez que não possui atipicidade material – princípio da insignificância.

Pois bem. O pedido não merece acolhimento.

A aplicação do princípio da insignificância causa excludente de tipicidade material, não raro, constitui tarefa árdua, sobretudo porque não se perfaz mediante fórmulas prontas, senão a partir da análise de elementos do caso concreto, a demandar o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para o seu reconhecimento, traduzidos no reduzido valor do bem tutelado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas consequências jurídicas e sociais.

A
cerca do tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada, (HC n. 121.903, Rel. Min. Luiz Fux).

Sobre a
matéria
, esta é a doutrina de Luiz Flávio Gomes:

“
Infração
bagatelar
ou delito de bagatela ou crime insignificante expressa o fato de ninharia, de pouco relevância (ou seja: insignificantes). Em outras palavras, é
uma conduta ou um ataque ao bem jurídico tão irrelevante que não requer a (ou não necessita da) intervenção penal
. Resulta desproporcional a intervenção penal nesse caso.

[...] A consequência natural da aplicação do critério da insignificância (como critério de interpretação restritiva dos tipos penais ou mesmo como causa de exclusão da tipicidade material) consiste na exclusão da responsabilidade penal dos fatos ofensivos de pouco importância ou de ínfima lesividade
(Princípio da Insignificância e outras Excludentes de Tipicidade, 3a ed., Ed. Revista dos Tribunais, págs. 19 e 55) Destaquei

Logo, par
a aplicação do princípio da insignificância somente pode ser cogitada em casos excepcionais, em que inexpressivos o valor do bem e a lesão jurídica provocada, com a ausência de repercussão do fato para a vítima e a presença de condições pessoais favoráveis do acusado que indiquem seu reconhecimento, independentemente do bem subtraído ter sido restituído à vítima
, o que não ocorre no caso dos autos.

Além disso,
a jurisprudência assentou
"incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos"
(
STJ,
AgRg
no
REsp
1.729.387/MG
), circunstância que afasta o requisito da mínima ofensividade.

Na hipótese
,
o valor avaliado do bem
(
celular Samsung
)
,
é de
R$
5
00
,00 (
quinhentos
reais
),
conforme auto de avaliação indireta de Id.

193080218
,

ou seja, supera o percentual de 10% do
salário-mínimo
vigente a época.
Assim, sendo configurado o fato típico, ilícito e culpável, a sanção cominada ao tipo penal incriminador deve ser aplicada.

Aliás, n
este mesmo sentido manifestou a douta Procuradoria, nos seguintes termos:
“
O valor do celular furtado (R$ 500,00), conforme auto de avaliação indireta, também não é considerado irrisório, porquanto
supera o parâmetro de 10% do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, que, em 2019, era de R$ 998, critério também utilizado pela jurisprudência para obstar a incidência do princípio da insignificância. (STJ,
AgRg
no HC n. 723.375/SC, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 24/8/2023)
.”

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. VALOR DO BEM SUPERIOR A 10% DO
SALÁRIO MÍNIMO
VIGENTE À ÉPOCA. [...] Para que seja considerado presente o princípio da insignificância e, consequentemente, a atipicidade da conduta, a res furtiva deve ter sido avaliada em valor inferior a 10% do
salário mínimo
vigente à época dos fatos. [...]”
. (STJ -
AgRg
no HC: 599076 PR 2020/0180732-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/04/2021)

Desse modo,
não prospera o pedido de absolvição por intermédio do princípio da bagatela.

Com esses fundamentos
, voto no sentido de
negar
provimento

ao recurso defensivo,
mantendo-se
incólume

a sentença
condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024